Tribunal: TJES
Processo: 5010970-05.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010970-05.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR ARAUJO DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5010970-05.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ALMIR ARAUJO DE ANDRADE

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO INTEMPESTIVA. RESOLUÇÃO DO BACEN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu limite de crédito drasticamente reduzido em mais de 90%, passando de R$46.650,00 para apenas R$4.454,00, de forma abrupta, injustificada e sem a comunicação prévia.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a alteração do limite de crédito sem observar os ditames legais e do BACEN.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Inicialmente, verifica-se no presente caso a incidência do Código de Defesa do Consumidor, figurando o apelante como consumidor (art. 2º da Lei nº 8.078), e o apelado como fornecedor (art. 3º, e seu § 2º, da Lei nº 8.078/1990), tendo aplicabilidade, in casu, à inteligência da súmula nº 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Assevere-se que o recorrido responde pelos danos eventualmente causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundamentada na Teoria do Risco da atividade (art. 14, caput, do CDC), bastando para tanto o nexo de causalidade entre o ato comissivo ou omissivo e o resultado danoso. Dessa forma, a responsabilidade civil só poderia ser afastada por uma das causas excludentes da relação de causalidade (fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato exclusivo de terceiros), conforme o disposto no art. 14, § 3º, do CDC.

6. Pois bem, nota-se que o recorrido foi previamente notificado por meio de SMS da redução do seu limite (ID nº 13366511 e 13367436), todavia, a notificação foi feita dez dias antes, o que contraria o disposto na Resolução 96/2021 do Banco Central, vejamos a íntegra do texto:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e

7. Ademais, o Banco Central prevê que poderá ser feita a redução fora do prazo, no entanto, é necessário a comprovação da deterioração do perfil de consumo, o que não foi demonstrado nos autos. Desse modo, é incontestável o equívoco da instituição financeira ao proceder com a redução do limite do autor.

8. Devido a abusividade da prática adotada pela recorrida, entendo que está caracterizado o abalo moral. No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

9. Diante do exposto,
CONHEÇO do

recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o réu, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)